Tribunal: TJSP
Processo: 1007265-23.2013.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ORDINÁRIA. Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção do julgado, nos termos do art. 1030, II, CPC. Aplicação da Lei no 11.960/09. O julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810, pacificou a questão dos consectários legais incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Publica. JUROS DE MORA. Aplicação do disposto na Lei no 11.960/09, no que

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ORDINÁRIA. Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção do julgado, nos termos do art. 1030, II, CPC. Aplicação da Lei no 11.960/09. O julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810, pacificou a questão dos consectários legais incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Publica. JUROS DE MORA. Aplicação do disposto na Lei no 11.960/09, no que diz respeito aos juros moratórios que devem seguir o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F, da Lei no 9494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09. CORREÇÃO MONETARIA pela Tabela Prática do TJSP (IPCA-E). Aplicação do Tema 905 do STJ para período anterior a 2009. Retratação acolhida para adequação ao Tema 810, do STF, e Tema 905, do STJ.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293627
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1007265-23.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GUIOMAR
SARAUZA DE MIRANDA, são apelados SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Retratação acolhida
para adequação ao Tema 810, do STF, e Tema 905, do STJ. , de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
PAULO GALIZIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007265-23.2013.8.26.0053 -Voto no 19379
2
VOTO No 19379
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO No 1007265-23.2013.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
APELANTE: GUIOMAR SARAUZA DE MIRANDA
APELADO: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV
JUIZ: ALEXANDRE JORGE CARNEIRO DA CUNHA FILHO
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ORDINÁRIA. Devolução à Turma
Julgadora para adequação ou manutenção do julgado, nos termos
do art. 1030, II, CPC. Aplicação da Lei no 11.960/09. O
julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810,
pacificou a questão dos consectários legais incidentes sobre as
condenações impostas à Fazenda Publica. JUROS DE MORA.
Aplicação do disposto na Lei no 11.960/09, no que diz respeito aos
juros moratórios que devem seguir o índice de remuneração da
caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F, da Lei no
9494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09. CORREÇÃO
MONETARIA pela Tabela Prática do TJSP (IPCA-E). Aplicação
do Tema 905 do STJ para período anterior a 2009. Retratação
acolhida para adequação ao Tema 810, do STF, e Tema 905, do
STJ.
Trata-se de ação declaratória de obrigação de fazer cumulada com
pagamento de atrasados, ajuizada por Guiomar Sarauza de Miranda contra São Paulo
Previdência SPPREV, na qual pleiteia a autora que a requerida recalcule o adicional de tempo
de serviço com base em todas as parcelas que integram seus vencimentos (incorporadas ou não)
e pague as diferenças relativas às parcelas não pagas, acrescidas de juros e correção monetária,
respeitada a prescrição quinquenal.
A sentença de fls. 12/14 julgou improcedente o pedido.
Inconformada apela a autora, buscando a reforma do julgado. Afirma que
o adicional por tempo de serviço que recebe mensalmente tem sido calculado pela ré somente
sobre o salário-base, não englobando vantagens como gratificações, salário complemento, 'piso
salarial reaj. complementar' entre outros. Declara que tal procedimento é incorreto e contraria o
art. 11, I da LCE 712/93 e o art. 129 da Carta Paulista. Assevera que a expressão 'valor dos
vencimentos', contida em dispositivo da referida lei, corresponde ao valor do padrão mais
vantagens incorporadas ou permanentes, excluídas as verbas de natureza eventual. Então, deve-
se entender por 'vencimentos integrais' o padrão mais as vantagens a ele incorporadas e por
'remuneração integral' a soma dos vencimentos integrais mais vantagens adicionais. Pede que o
adicional por tempo de serviço seja calculado sobre os vencimentos integrais, considerando-se o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007265-23.2013.8.26.0053 -Voto no 19379
3
salário-base, vantagens incorporadas e não incorporadas.
A Turma Julgadora deu parcial provimento ao recurso, julgando
parcialmente procedente a ação e condenando a ré a recalcular o adicional por tempo de serviço
da apelante com base em seus vencimentos integrais, excluídas todas as vantagens eventuais, e a
pagar as diferenças em atraso, atualizadas a partir das datas em que se tornaram devidas, com
base na Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo, acrescidas de juros de mora de 6%
ao ano, a partir da citação, observada a prescrição quinquenal (fls. 40/45)
Aos recursos Especial e Extraordinário interpostos (fls. 60/67; 69/81)
sobreveio o julgamento do mérito do RExt 870.947/SE, Tema no 810/STF e do REsp no
1.495.146/MG, Tema 905, em cumprimento à determinação contida no artigo 1040, II, do Código
de Processo Civil, o Exmo. Presidente da Seção de Direito Público, deste E. Tribunal, determinou a
devolução dos autos a esta Turma Julgadora para eventual adequação do julgado e/ou
manutenção da decisão (fls. 84/85; 87/88 e 89/91).
É O RELATÓRIO.
Conhece-se aqui da ocorrência de hipótese ensejadora de retratação no
que diz respeito aos juros moratórios e esclarecimento quando à correção monetária.
Isso porque, consignou-se, no julgamento do RE no 870947, que os juros
de mora devem ser calculados com base no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei
11.960/2009, dada sua constitucionalidade no que tange às relações obrigacionais que não têm
natureza tributária e que o índice de correção monetária deve ser utilizado por ser adequado a
capturar a variação de preços da economia e retratar a inflação do País num dado período é o
IPCA-E.
Necessário esclarecer que o Tribunal de Justiça de São Paulo conta com
três tabelas práticas para cálculo de atualização monetária. A que deve ser empregada no
presente caso é a que utiliza o IPCA-E.
Nesse ponto, de se mencionar que a declaração de inconstitucionalidade
por arrastamento do referido dispositivo teve alcance limitado, como se vê da manifestação do
Ministro LUIZ FUX, no Tema de Repercussão Geral no 810, no Recurso Extraordinário no
870947/SE, julgado em 20/09/2017:
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007265-23.2013.8.26.0053 -Voto no 19379
4
incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os
mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito
ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas
de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no
11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na
parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (grifos e destaques meus).
Além disso, o acórdão proferido no julgamento do REsp. 1.495.146/MG,
referente ao Tema 905 do STJ, firmou a tese de que: “ (...) 3.1.1 Condenações judiciais referentes
a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1%
ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir
de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária:
IPCA-E (...)”
Com isso, revendo posicionamento anterior, adota-se nova orientação
acerca deste tema, para determinar o cumprimento do decidido no Recurso Extraordinário no
870947/SE e Recurso Especial 1.495.146/MG.
Diante do exposto, acolhe-se a presente retratação para adequação da
decisão de fls. 40/45 ao Tema 810, do STF, e Tema 905 do STJ, a fim de determinar que os juros
de mora deverão ser calculados, desde a citação, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com
a redação dada pela Lei no 11.960/09, e a correção monetária, desde quando devida a diferença,
com base na Tabela Prática do Tribunal, índice IPCA-E, respeitando a prescrição quinquenal.
PAULO GALIZIA
Relator